Tribunal: TJMT
Processo: 1004444-62.2023.8.11.0037
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004444-62.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LEUDIMAR SOARES DE LIMA - CPF: 044.088.571-06 (APELANTE), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAFAEL AUGUSTO HARNISCH - CPF: 044.428.249-16 (ASSISTENTE), DOUGLAS DE OLIVEIRA MACIEL - CPF: 007.455.002-00 (ASSISTENTE), GABRIELLA MARIA GOMES DOS SANTOS - CPF: 101.075.571-42 (ASSISTENTE), GIRLENE FONTES MACIEL - CPF: 021.915.402-36 (ASSISTENTE), RAIHUDSON DE JESUS REIS - CPF: 040.121.555-55 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1004444-62.2023.8.11.0037

APELANTE: LEUDIMAR SOARES DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO DO ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO COM BASE NA SUPOSTA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU A DESCLASSIFICAÇÃO DA FIGURA TÍPICA PARA A MODALIDADE CULPOSA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS FIRMES E COERENTES – VERSÃO INVEROSSÍMIL APRESENTADA PELO ACUSADO – PLEITEADO AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS RELATIVAS A CULPABILIDADE E CONDUTA SOCIAL – PERTINÊNCIA – VETORES EQUIVOCADAMENTE VALORADOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

No crime de receptação, a simples posse injustificada de bem objeto de outro delito faz presumir a autoria delitiva, levando, por conta disso, à inversão do ônus probatório, uma vez que, conforme o art. 156 do Código de Processo Penal, a responsabilidade pela comprovação dos fatos recai sobre aquele que os alega.

Não se desincumbindo o acusado do ônus probatório de demonstrar a procedência regular do bem ou o seu desconhecimento acerca da origem ilícita, não há falar em absolvição por insuficiência probatória, tampouco por ausência de dolo.

“
A mera ciência da ilicitude do seu comportamento e a possibilidade de agir de forma diversa não justificam a valoração negativa de tal vetor
” (STJ, AgRg no HC n. 770.059/RO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1004444-62.2023.8.11.0037

APELANTE: LEUDIMAR SOARES DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
LEUDIMAR SOARES DE LIMA
,

buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT,
que,

julgando procedente a pretensão acusatória, o condenou à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 180,
caput
,

do Código Penal
(cf. Id. n.º 181233379)
.

Em apertada síntese, a defesa sustenta que “
diante do contexto fático, não há evidências da existência de elementos satisfatórios para embasar a condenação do apelante
”, motivo pelo qual postula a sua absolvição, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, requer a desclassificação para a modalidade culposa do delito, a retificação da dosimetria da pena no que tange à negativação das circunstâncias judiciais da culpabilidade e conduta social, bem como seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea (cf. Id. n.º 181233388).

Nas contrarrazões, o Ministério Público Estadual rechaça o pleito recursal e insiste na manutenção da sentença (cf. Id. n.º 181233392).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo parcial provimento do apelo (cf. Id. n.º 187435151).

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1004444-62.2023.8.11.0037

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público Estadual denunciou LEUDIMAR SOARES DE LIMA como incurso nas disposições do
art. 180,
caput
, do Código Penal,
em razão da prática dos seguintes fatos (cf. Id. n.º 181233351):

“[...] 01. DA SÍNTESE DAS IMPUTAÇÕES:

Consta dos autos do inquérito policial que, no dia 09 de maio de 2023, por volta das 12h01min, no Km 282.0 da Rodovia Federal denominada BR-070, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, o denunciado LEUDIMAR SOARES DE LIMA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, adquiriu e conduziu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, sendo 01 (um) veículo marca/modelo TOYOTA HILUX SW, cor preta, placa aparente RIP9C16/RJ.

02. DA DESCRIÇÃO DOS FATOS:

Segundo restou apurado, na data dos fatos uma equipe da Polícia Rodoviária Federal realizava fiscalização no Km 282.0 da Rodovia Federal BR-070, quando abordaram o veículo supradito, que na ocasião era conduzido pelo denunciado LEUDIMAR SOARES DE LIMA, tendo como passageiros Girlene Fontes Maciel, Gabriella Maria Gomes dos Santos e Douglas de Oliveira Maciel.

Consta dos autos, que
no momento da fiscalização os policiais perceberam inconsistências na placa de identificação veicular e decidiram realizar a fiscalização dos sinais identificadores.

Apurou-se, que após a verificação, os policiais que atuaram no caso em testilha
identificaram que o veículo se tratava da TOYOTA HILUX SW, de placa RRT-3B28, que fora subtraída em 03 de novembro de 2022, na cidade de Sinop/MT, conforme Boletim de Ocorrência 2022.304568
.

Ressai dos autos, que ao ser inquirido a respeito, o denunciado LEUDIMAR declarou, no momento da abordagem, que
adquiriu o veículo em Várzea Grande, há duas semanas, pelo valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) e estava indo passear em Goiânia/GO
.

Por fim, o veículo foi submetido à perícia veicular, que o identificou como sendo o utilitário da marca TOYOTA, modelo SWDMDA4MD, cor Preta, ano/modelo 2022/2022, de placa RRT3B28, com emplacamento em Sinop/MT, chassi 8AJBA3FS9N0325980, com ocorrência de roubo e furto, sendo que não houve adulteração dos identificadores veiculares originais, exceto pela placa, havendo remoção da placa original e fixação de placa falsa de algarismos RIP9C16, conforme Laudo Pericial Criminal nº 512.2.12.9871.2023.117839-A01 [...]”.

Após regular instrução processual, o Juízo condenou o acusado à pena de pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, pela prática do delito de receptação.

Cumpre transcrever trecho da sentença:

“[...] Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória deduzida na DENÚNCIA, para CONDENAR LEUDIMAR SOARES DE LIMA, alcunha “POPÓ”, brasileiro, convivente, mecânico, nascido em 26 de julho de 1993, natural de Cuiabá/MT, inscrito no CPF nº 044.088.571-06, cédula de identidade RG nº 22097511 SSP/MT, filho de Levi Batista de Lima e Marli Ribeiro Soares, nas penas do artigo 180, caput, do Código Penal, cuja pena passo a dosar e individualizar.

II.I - DOSIMETRIA DA PENA

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena e ao sistema trifásico de sua aplicação, procedo à análise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.

No que pertine à culpabilidade, o réu era maior à época dos fatos, possuía plena consciência de sua atitude
; possui antecedentes, sendo 05 (cinco) condenações: 01) Proc. n. 0001207-26.2015.8.11.0002 (art. 155 do CP) que transitou em julgado em 07/12/2016; 02) Proc. n. 0000961-30.2015.8.11.0002 (art. 180 do CP) que transitou em julgado em 07/07/2018; 03) Proc. n. 0009754-72.2017.8.11.0006 (art. 180 do CP) que transitou em julgado em 16/04/2019; 04) Proc. n. 0023138-17.2017.8.11.0002 (art. 157 do CP) que transitou em julgado em 18/05/2020 e 05) Proc. n. 0008727-32.2018.8.11.0002 (art. 157 do CP) que transitou em julgado em 15/05/2020 e geraram o Executivo de Pena n. 0007482-94.2017.8.11.0042 onde o acusado encontra-se cumprindo pena.
Assim, a 5ª condenação será utilizada para fins reincidência e as demais para elevação da pena base; No que tange à sua conduta social a mesma demonstra-se desregradas aos não cumprimentos dos apelos legais, sendo volta a delitos desta natureza
. Quanto a sua personalidade, nada consta dos autos; quanto aos motivos nada consta nos autos; às circunstâncias do crime são as narradas na denúncia; as consequências do crime em nada ultrapassam os efeitos do próprio tipo penal; o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delitiva.

Assim, considerando as circunstâncias judiciais (artigo 59, do Código Penal) acima expostas, que lhe são desfavoráveis, entendo que para a prevenção, reprovação do crime e notadamente a ressocialização, a pena base, deve ser fixada acima do mínimo previsto e, portanto, fixo-a em 03 (três) anos de reclusão e 30 dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, não há atenuantes a serem consideradas, porém milita em desfavor do acusado a agravante da reincidência, portanto, ELEVO a pena em 01 (um) ano, o que passa a totalizar 04 (quatro) anos de reclusão e 30 dias-multa.

Na terceira fase da aplicação da pena, não há causas de aumento de pena, nem tampouco atenuantes a serem consideradas, desta forma, TORNO DEFINITIVA a pena imposta [...]”.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso buscando a absolvição do acusado com base na alegada insuficiência probatória, ou, de forma subsidiária, a desclassificação para a modalidade culposa do delito.

Pleiteia também a readequação da dosimetria da pena, especificamente no que se refere à negativação, na primeira fase, das circunstâncias judiciais da culpabilidade e conduta social, bem como o reconhecimento, na segunda etapa, da atenuante da confissão espontânea.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, analisou com profundidade as provas amealhadas e a pretensão recursal, emitindo esse pormenorizado parecer:

“[...] Adequado e tempestivo, o recurso merece conhecimento. E, no mérito, o provimento parcial. Vejamos.

O Ministério Público denunciou Leudimar Soares de Lima, vulgo “Popó”, porque, no dia 09 de maio de 2023, por volta das 12h01min, no KM 282 da Rodovia Federal denominada BR-070, na cidade de Primavera do Leste/MT, adquiriu e conduziu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, sendo 01 (um) veículo marca/modelo TOYOTA HILUX SW, cor preta, placa aparente RIP9C16/RJ, que havia sido subtraído em 03 de novembro de 2022, na cidade de Sinop/MT, conforme Boletim de Ocorrência nº 2022.304568.

Segundo restou apurado, na data do fato uma equipe da Polícia Rodoviária Federal realizava fiscalização no KM 282 da Rodovia Federal BR-070, quando abordaram o veículo citado, que na ocasião era conduzido por Leudimar, tendo como passageiros Girlene Fontes Maciel, Gabriella Maria Gomes dos Santos e Douglas de Oliveira Maciel.

Consta dos autos, que no momento da fiscalização os policiais perceberam inconsistências na placa de identificação veicular e decidiram realizar a fiscalização dos sinais identificadores, oportunidade em que verificaram que o veículo se tratava da TOYOTA HILUX SW, de placa RRT-3B28, que fora subtraída em 03 de novembro de 2022, na cidade de Sinop/MT, conforme Boletim de Ocorrência 2022.304568.

Ao ser inquirido a respeito,
Leudimar declarou que adquiriu o veículo em Várzea Grande/MT, há duas semanas, pelo valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) e estava indo passear em Goiânia/GO
.

Submetido à perícia veicular, o utilitário apreendido foi identificado como sendo da marca TOYOTA, modelo SWDMDA4MD, cor preta, ano/modelo 2022/2022, de placa RRT3B28, com emplacamento em Sinop/MT, chassi 8AJBA3FS9N0325980,
com ocorrência de roubo e furto, no qual não houve adulteração dos identificadores veiculares originais, exceto pela placa, havendo remoção da placa original e fixação de placa falsa de algarismos RIP9C16, consoante o Laudo Pericial Criminal nº 512.2.12.9871.2023.117839-A01
.

Da prova colhida no curso da instrução processual (como se vê do Relatório de Mídias), infere-se dos depoimentos dos Policiais Rodoviários Federais, Raihudson de Jesus Reis e Rafael Augusto Harnisch, que, em atividade de patrulhamento realizaram a abordagem do acusado que conduzia o veículo,
e ao fazerem as verificações pertinentes, constataram que a placa não correspondia com os demais dados de identificação do automóvel, havendo indícios de adulteração. Informaram que ao ser questionado, o réu aduziu que fez a aquisição do veículo por oito mil reais, quando o valor de mercado, segundo a tabela FIP, é superior a trezentos e cinquenta mil reais.

Por oportuno, colha-se os relatos testemunhais:

“(...) essa abordagem foi durante uma fiscalização de trânsito, onde demos voz de parada ao veículo e no veículo haviam quatro ocupantes, o motorista e mais três passageiros, solicitamos os documentos de porte obrigatório do veículo e dos ocupantes do veículo, momento no qual a gente constatou que a placa e o veículo que ostentava, ela não condizia com o veículo que estava ali no momento, a gente apurou a fiscalização e viu que aquele veículo tinha sido roubado em (...) salvo engano em Sinop, em novembro do ano passado, e o condutor falou que adquiriu o veículo em Várzea Grande por oito mil reais e que estaria indo para Goiânia a passeio, dai foi dada a voz de prisão aos ocupantes do veículo e foi conduzido a delegacia tanto os ocupantes quanto o veículo (...)” (Depoimento de Raihudson de Jesus Reis).

“(...) nessa data ai nós estávamos fazendo uma fiscalização aqui próximo a área urbana aqui de Primavera do Leste e abordamos esse veículo, a Hilux né, foi realizada a abordagem, a gente foi checar os itens de trânsito mesmo e tal, e ai acabamos desconfiando da placa né, a placa parecia meio adulterada assim, ai nós aprofundamos nessa fiscalização (...) e descobrimos que na verdade o veículo era clonado e o veículo original tratava-se de um veículo que foi subtraído ai na região de Sinop, ai a gente conversou com o condutor e ele relatou que ele comprou o veículo em Cuiabá pelo valor de seis ou oito mil reais (...) e na verdade o valor desse veículo gira em torno de mais de trezentos mil reais né, um veículo quase novo (...)” (Depoimento de Rafael Augusto Harnisch).

Lado outro, o acusado, ao ser interrogado confirmou que estava na condução do veículo, do qual não tinha conhecimento da procedência ilícita, posto que ao adquiri-lo deu em troca um carro Fiat Toro e uma motocicleta.

Mencionadas circunstâncias, bem refletem a configuração do crime em comento, porquanto demonstram que o acusado estava ciente da origem espúria do veículo que adquiriu, tanto pela desproporção do valor pago e o valor real de mercado (aqui se considerando que a caminhonete é do ano de 2022), como também pela adulteração da placa (remoção da placa original e fixação de placa falsa), artifício empregado na tentativa de frustrar a identificação verdadeira do automóvel.

De se destacar que, não é crível nos dias atuais alguém adquira uma caminhonete, de tamanha visibilidade pelos criminosos devido a seu valor de mercado, e não realize as consultas básicas junto ao órgão de trânsito, o qual inclusive, dispõe de aplicativo celular gratuito. Ainda, mais, em se tratando da pessoa do acusado, que registra em seu desfavor duas outras ações penais anteriores pelo crime de receptação, a denotar que é sabedor dos rigores da lei e deveria guardar maior cautela.

Logo,
não há negar que a conduta perpetrada pelo acusado se amolda perfeitamente ao tipo penal descrito no artigo 180, caput, do Código Penal, pois, presente o intuito doloso do acusado em adquirir, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime
.

Aliás,
em se tratando do crime de receptação, prevalece no âmbito da jurisprudência o entendimento de que a mera alegação de desconhecimento de que a coisa apoderada era produto de crime não afasta o dolo da conduta atribuída, cabendo a defesa comprovar o álibi invocado, em razão da inversão do ônus da prova
. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO - ART. 180, CAPUT, DO CP - ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA SUA MODALIDADE CULPOSA - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS NOS AUTOS – COISA COMPROVADAMENTE DE ORIGEM ILÍCITA - CIRCUNSTÂNCIAS QUE DEMONSTRAM A PRÉVIA CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - CONJUNTO PROBATÓRIO HARMONIOSO - CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE - RECURSO NÃO PROVIDO. - Se comprovadas a autoria e a materialidade do crime, bem como a origem ilícita do bem, e as circunstâncias do caso indicarem que o agente que conduzia a coisa tinha ciência de que era produto de crime, não tendo a defesa se incumbido de trazer provas em contrário, imperiosa a sua condenação pelo delito tipificado no art. 180, caput, do Código Penal - A mera alegação de desconhecimento da origem ilícita da res não é hábil à absolvição pelo crime de receptação ou para a desclassificação da conduta para o delito de receptação culposa, pois aquele que está na posse de um bem sem nenhuma precaução autoriza o entendimento de que sabia da sua origem ilícita ou irregular, notadamente quando todas as circunstâncias do caso demonstram que ele tinha plena ciência da ilicitude da coisa.” (TJMG - APR: 10079180083838001 Contagem, Relator: Jaubert Carneiro Jaques, Data de Julgamento: 13/07/2021, Câmaras Criminais/6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/07/2021) (Sem destaques no original).

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APARELHO CELULAR PRODUTO DE CRIME. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DOLO DEMONSTRADO. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No crime de receptação, a prova do dolo do agente decorre da análise das circunstâncias fáticas que envolveram a apreensão do objeto. A mera negativa do agente acerca do conhecimento da procedência ilícita da coisa não tem o condão de descaracterizar a conduta criminosa, podendo a aferição acerca do dolo do agente ser deduzida pelas circunstâncias do fato e pela prova indiciária, como ocorreu na hipótese. 2. Inviável a desclassificação para o crime de receptação culposa, diante das circunstâncias da apreensão, as quais evidenciaram que o acusado tinha conhecimento da origem ilícita do bem. 3. Deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea, pois, ainda que o apelante tenha negado a ciência da origem ilícita do aparelho celular, admitiu sua aquisição e tal afirmação foi utilizada pelo Juiz para fundamentar a condenação, impondo a incidência da atenuante. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (TJDF 07002099120218070010 DF 0700209-91.2021.8.07.0010, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Data de Julgamento: 03/03/2022, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Pje 15/03/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) (Sem destaques no original).

A condenação, portanto, é de ser mantida, tal como consta da sentença, vez que lastreada em elementos que apontam, categoricamente, a presença das elementares do tipo penal descrito na denúncia.

Em outro viés,
acerca do redimensionamento da pena basilar, tem-se que a insurgência deve prosperar.

Isso porque
a culpabilidade como circunstância judicial alicerçada no artigo 59 do Código Penal, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, isto é, a maior ou menor censurabilidade do comportamento. O grau de dolo ou de culpa do autor do fato que extrapole a normalidade da intenção ou da previsibilidade, da ação ou omissão. E não deve ser confundida com a culpabilidade em sentido estrito, enquanto elemento integrante da estrutura da concepção tripartida de crime, como ocorreu na hipótese.

Outrossim, de se ver de se ver a irrazoabilidade na avaliação negativa da conduta social, porquanto esta “(...) diz respeito à avaliação do comportamento do agente no convívio social, familiar e laboral, perante a coletividade em que está inserido, ou seja, não é sinônimo de antecedentes ou do histórico criminal do sentenciado
, de modo que, in casu, são inidôneos os fundamentos aventados na sentença para depreciar a aludida vetorial (...)” (N.U 0000453-56.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 28/09/2023).

Desta feita,
merece reforma a sentença vituperada para redimensionar a primeira etapa da dosimetria de pena, a fim de que seja extirpada a valoração desfavorável de tais circunstâncias
.

Por derradeiro
, não há que se cogitar do reconhecimento da atenuante pretendida, posto que não houve a confissão da conduta.

Isso posto, o parecer é pelo conhecimento e PROVIMENTO PARCIAL do presente recurso, nos termos da fundamentação supra [...]”.

Após aprofundada análise do arcabouço probatório, compartilho do mesmo entendimento acima transcrito, motivo pelo qual adoto o parecer,
per relationem
, como fundamento para
dar parcial provimento ao presente apelo
.

Na revisão da dosimetria da pena, consoante a fundamentação adotada, afasto, nesta primeira fase, as circunstâncias judiciais atinentes à culpabilidade e conduta social do agente, estabelecendo a pena-base em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa, após a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) decorrente dos maus antecedentes.

Na segunda fase, considerando a condição de reincidente do acusado, valho-me da fração de 1/6 (um sexto) para majorar a pena para 01 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

À míngua de quaisquer outras circunstâncias agravantes, atenuantes, causas de aumento e/ou diminuição, torno definitiva a pena de
01 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

À vista do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
PROVEJO EM PARTE
o recurso interposto apenas para reduzir para
01 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e pagamento de 12 (doze) dias-multa,
a pena imposta a LEUDIMAR SOARES DE LIMA, mantendo incólumes os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024